Tribunal: TJPA
Processo: 0006211-41.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006211-41.2019.8.14.0060

APELANTE: ESLEM PINHEIRO GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA, ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da quantidade considerável de droga apreendida, de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Eslem Pinheiro Gaia
(nascido em
02/02/1995
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/03/2020
, ID 5103739 – págs. 113/118, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA,
Dr. José Ronaldo Pereira Sales
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), na modalidade
“ter em depósito”
. Vale ressaltar que o acusado foi
absolvido
do
crime de receptação
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 5103727 – págs. 04/07) que, no dia
19/07/2019
, no município de Tomé-Açu/PA, os acusados
Rainara Brandão da Costa
e
Eslem Pinheiro Gaia
foram
presos em flagrante delito
, acusados da prática de
crime de tráfico de drogas
e
de receptação
.

No dia
18/07/2019
, por volta das 21h30min., policiais militares de uma guarnição estavam em
ronda ostensiva
, ocasião em que
Ediel Amorim Almeida
os informou acerca de um roubo do qual foi vítima, em que, próximo à rua do hospital,
02 (dois) indivíduos, com emprego de uma arma branca (faca), o abordaram e dele subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares
. No dia seguinte, por volta das 14h00min., Ediel acionou novamente a equipe da Polícia Militar e repassou a informação obtida que
os celulares roubados se encontravam na residência dos acusados
. Os policiais, guiados por Ediel, empreenderam diligências e se dirigiram ao referido imóvel.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os denunciados na residência, os quais permitiram o ingresso dos policiais para averiguação. Em
revista efetuada no imóvel
, os policiais culminaram por encontrar escondidos no quarto dos acusados os aparelhos celulares subtraídos. Além dos telefones, foram encontrados no local
01 (uma) trouxinha contendo pedra de óxi, 01 (uma) sacola plástica contendo grande quantidade de maconha, 01 (um) tablete de maconha e mais R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie
.

Os policiais militares efetuaram a prisão dos denunciados em flagrante delito e os conduziram à delegacia de polícia para que se instaurasse o procedimento policial adequado à apuração dos crimes descritos.

Em
razões recursais
(ID 5103749 – págs. 144/147), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, já que não houve flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem da droga. Subsidiariamente, pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a consequente
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, sendo o apelante apenas
usuário
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5103751 – págs. 151/154), o Promotor de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 8485349 – págs. 218/227).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(ID 5103753 – págs. 169/179), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 5103754 – págs. 186/187), do
Termo de Constatação Provisória
(ID 5103754 – pág. 188), do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5103755 – págs. 192/193) e do
Laudo nº 2019.02.001513-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 5103735 – págs. 92/94), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para o grupo Cannabinóides e substância química Delta 9 – Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como
MACONHA
, na erva e pedaço de tablete de erva prensado e resultado
POSITIVO
para o grupo dos Alcaloides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA
, na substância petrificada de cor bege”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
SGT/PM Mariléia
Pereira da Silva
,
policial militar
que participou da operação que culminou na
prisão em flagrante
do recorrente, declarou em juízo (ID 5103736 – págs. 95/98) que uma vítima ligou para a polícia informando que teve o telefone celular roubado em uma rua nas proximidades do hospital. Posteriormente, a tal vítima procurou novamente a polícia informando ter conhecimento do local onde seu telefone estava. No endereço indicado, residência dos acusados, foram encontrados os celulares que haviam sido subtraídos da vítima, além de substância entorpecente do tipo óxi e maconha. A casa ficava nos altos e era alugada para moradia do casal. Na ocasião, a acusada Rainara informou que havia adquirido o celular por R$ 50,00 (cinquenta reais) em um ponto de vendas de churrasquinho. Uma parte da droga foi encontrada no telhado da casa vizinha, para onde teria sido jogada pelo acusado. Outra parte estava dentro da casa, com indícios de que estaria sendo fracionada, pois havia um prato e uma faca no local, além do odor forte característico da droga conhecida como óxi. Declarou também que já conhecia o acusado de outra ocorrência, pelo mesmo delito de tráfico, quando foi preso em outro endereço.

A testemunha
CB/PM Samuel Silva do Vale
,
policial militar
, narrou em juízo (ID 5103736 – págs. 95/98) que a Sargento Mariléia recebeu denúncia de um roubo de celular e a vítima indicou a localização dos aparelhos. Em seguida, empreenderam diligências até a residência indicada, onde encontraram os acusados. Durante revista ao imóvel, a acusada Rainara informou que o réu Eslem havia jogado parte da droga pela janela, caindo no telhado da casa vizinha. Informou também que havia um prato em cima da mesa, com vestígios da droga conhecida como óxi. Confirmou também que os celulares da vítima do suposto roubo foram encontrados na residência.

Por sua vez, a testemunha
SD/PM Rômulo da Cruz Napoleão
,
policial militar
, de igual modo, confirma o teor dos depoimentos anteriores (ID 5103736 – págs. 95/98). Esclarece que foram encontrados dois celulares pertencentes à vítima do suposto roubo e que a droga foi encontrada devido ao forte odor de óxi que havia no local, bem como depois que o depoente encontrou um prato e uma gilete com indicativos de uso para fracionamento de droga que estava no chão da residência. Relatou ainda que foi ele quem encontrou a porção menor de maconha apreendida nos autos, jogada pela janela, e as demais porções foram encontradas pelos outros policiais.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na residência onde o acusado Eslem Pinheiro Gaia estava com Rainara Brandão da Costa
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

É também entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“ter em depósito” substância
entorpecente (cocaína e maconha) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, havia “metade de saco plástico transparente do produto comercial “Arroz Fazenda”, fechado por queima, com erva seca; trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor branca, com pedaço de tablete de erva prensado medindo 5,0 (cinco centímetros) de comprimento, 5,0 (cinco centímetros) de largura e 3,0 (três centímetros) de espessura, parcialmente envolto em fita adesiva de cor marrom e papel alumínio; e 01 (uma) peteca feita e amarrada em pedaço de plástico de cor branca, com substância petrificada de cor bege, pesando um total de 107,771g (cento e sete gramas, setecentos e setenta e um miligramas), referente ao saco plástico com erva e 0,773g (setecentos e setenta e três miligramas), correspondente a peteca com substância petrificada de cor bege
, conforme
Laudo nº 2019.02.001513-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 5103735 – págs. 92/94).

A quantidade razoável da droga, o seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.
É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022